Tribunal: STJ
Processo: 0747870-91.2024.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3079897 - DF(2025/0407401-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ALBA REGINA DE SALES SILVA
ADVOGADO
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: JOUBERTO UCHÔA DE MENDONÇA NETO - DF076989
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE
SENTENÇA
COLETIVA.
REQUISIÇÃO
DE
PEQUENO
VALOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES
À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão
proferida em cumprimento individual de sentença coletiva que indeferiu o
pedido da agravante para determinar a expedição de requisição de pequeno
valor observado o limite de 20 (vinte) salários-mínimos, com base na Lei
Distrital n.
No Tribunal
, o recurso foi improvido. O
6.618/2020.
a quo
valor da causa foi fixado em R$ 16.281,07 (dezesseis mil, duzentos e
oitenta e um reais e sete centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Verifica-se que a controvérsia foi dirimida, pelo Tribunal de
origem, sob enfoque eminentemente constitucional, competindo ao
Supremo Tribunal Federal eventual reforma do acórdão recorrido, sob pena
de usurpação de competência inserta no
da Constituição Federal.
art. 102
Considerando que há recurso extraordinário interposto nos autos, é inviável
a providência prevista no
do
Nesse sentido: AgInt no
art. 1.032
CPC/2015.
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
REsp 1.626.653/PE,
Documento eletrônico VDA54487908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/02/2026 09:21:45
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: dd5461c1-1463-42f5-bb09-363bf64275d7

Turma, julgado em
DJe
relator
26/9/2017,
6/10/2017; REsp 1.674.459/RS,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
3/8/2017,
12/9/2017.
V - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA54487908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/02/2026 09:21:45
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: dd5461c1-1463-42f5-bb09-363bf64275d7

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3079897 - DF (2025/0407401-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ALBA REGINA DE SALES SILVA
ADVOGADO
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: JOUBERTO UCHÔA DE MENDONÇA NETO - DF076989
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE
SENTENÇA
COLETIVA.
REQUISIÇÃO
DE
PEQUENO
VALOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão
proferida em cumprimento individual de sentença coletiva que indeferiu o
pedido da agravante para determinar a expedição de requisição de pequeno
valor observado o limite de 20 (vinte) salários-mínimos, com base na Lei
Distrital n. 6.618/2020. No Tribunal
, o recurso foi improvido. O valor
a quo
da causa foi fixado em R$ 16.281,07 (dezesseis mil, duzentos e oitenta e um
reais e sete centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no
a quo
conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e
interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o
reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no
âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o enunciado n. 7
Súmula do STJ.
IV - Verifica-se que a controvérsia foi dirimida, pelo Tribunal de
origem, sob enfoque eminentemente constitucional, competindo ao Supremo
Tribunal Federal eventual reforma do acórdão recorrido, sob pena de
Documento eletrônico VDA53008716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:24
Código de Controle do Documento: dcdad52a-efb6-4a07-a456-b7c35802fda9

usurpação de competência inserta no
da Constituição Federal.
art. 102
Considerando que há recurso extraordinário interposto nos autos, é inviável a
providência prevista no
do
Nesse sentido: AgInt no
art. 1.032
CPC/2015.
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
REsp 1.626.653/PE,
julgado em
DJe
relator Ministro
26/9/2017,
6/10/2017; REsp 1.674.459/RS,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
3/8/2017,
12/9/2017.
V - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

RELATÓRIO

O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO
FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:
DIREITO
CONSTITUCIONAL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA.
REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. APLICAÇÃO DA LEI DISTRITAL No 6.618/2020.
IRRETROATIVIDADE DA NORMA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM
EXAME 1. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE, EM
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA, INDEFERIU O PEDIDO
DE EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) COM BASE NA LEI
DISTRITAL N° 6.618/2020, RELATIVA AO MONTANTE PRINCIPAL DA DÍVIDA. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. HÁ DUAS QUESTÕES EM DISCUSSÃO: (I) DEFINIR SE
A LEI DISTRITAL N° 6.618/2020 É APLICÁVEL PARA FINS DE EXPEDIÇÃO DE RPV,
CONSIDERANDO A DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA; E (II)
DETERMINAR SE A DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE RPV
DEVE SER MANTIDA OU REFORMADA.
O acórdão recorrido tratou da aplicabilidade da Lei Distrital no 6.618/2020 ao
cumprimento individual de sentença coletiva para fins de expedição de requisição de
pequeno valor (RPV), quando o trânsito em julgado do título ocorreu antes da vigência da
referida lei.
Documento eletrônico VDA53008716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:24
Código de Controle do Documento: dcdad52a-efb6-4a07-a456-b7c35802fda9

A 8a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios,
por unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o
indeferimento da expedição de RPV pelo teto de 20 salários-mínimos e fixando a
observância do limite de 10 salários-mínimos (fls. 72-80).
No núcleo da decisão, a Relatora assentou que, embora o Supremo Tribunal
Federal tenha declarado a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020 no RE
1.491.414, a sua aplicação é limitada pela irretroatividade, não alcançando situações
consolidadas antes de sua vigência, conforme o princípio da proteção ao ato jurídico
perfeito e à coisa julgada (CF/1988,
o, XXXVI; LINDB,
o, §1o) (fls. 73). Pontuou-
art. 5
art. 6
se que o trânsito em julgado da sentença se deu em
quando vigente a Lei
11/03/2020,
Distrital no 3.624/2005, que estabelecia o teto de 10 salários-mínimos para RPV, razão pela
qual esse limite é o aplicável ao caso (fls. 73, 78-79).
Em sede de tutela recursal, a Relatora indeferiu a antecipação dos efeitos, por
ausência de probabilidade de provimento e de perigo de dano grave, à luz dos arts. 300,
caput, 995, parágrafo único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil (
(fls. 76).
CPC/2015)
A tese de julgamento firmada foi a inaplicabilidade da
a casos com
Lei no 6.618/2020
trânsito em julgado anterior à sua publicação (fls. 73).
Em embargos de declaração, a Turma rejeitou a alegação de omissão ou erro de
fato quanto aos §§ 3o e 4o do
da Constituição e à aplicação do Tema 792,
art. 100
reafirmando a irretroatividade e aplicando multa por caráter protelatório, nos termos do
§2o, do
além de registrar que o julgador não está obrigado a rebater
art. 1.026,
CPC/2015,
um a um todos os argumentos quando a fundamentação é suficiente (AgInt nos EDcl no
STJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe
(fls. 158-165).
AREsp 1791540/PR,
31/08/2021)
Assim, a decisão colegiada concluiu: “Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Unânime”, com voto da Relatora e a adesão dos Vogais (fls. 80).
Documento eletrônico VDA53008716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:24
Código de Controle do Documento: dcdad52a-efb6-4a07-a456-b7c35802fda9

A parte recorrente interpôs Recurso Especial, com fundamento no
III,
art. 105,
alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da 8a Turma Cível do TJDFT (fls.
175). Nas razões do recurso especial, a recorrente alegou que:
a) O acórdão recorrido teria violado os arts. 6o da Lei de Introdução às Normas do
Direito Brasileiro (LINDB) e 14 do Código de Processo Civil (
, ao afastar a
CPC/2015)
aplicabilidade imediata da Lei Distrital no 6.618/2020 aos processos em curso, respeitados os
atos processuais já praticados e as situações jurídicas consolidadas (fls. 178, 182, 186-187).
b) Houve negativa de prestação jurisdicional, por ofensa ao
II, do
art. 1.022,
CPC/2015,
porque o Tribunal de origem não teria enfrentado, de forma clara e suficiente, as questões
referentes à aplicação imediata da lei processual e à proteção de ato jurídico perfeito, direito
adquirido e coisa julgada (fls. 178-179).
c) A multa aplicada nos embargos de declaração seria indevida, por violação ao
§2o, do
tendo em vista a finalidade de prequestionamento (
art. 1.026,
CPC/2015,
, e precedentes do STJ que afastam a penalidade quando não configurado
Súmula 98/STJ)
intuito protelatório (
(fls. 180-181, 188-189).
REsp 1764919/SP; REsp 1837552/RS)
d) Quanto ao Tema 792 (STF, RE 729.107/DF), sustentou a inaplicabilidade ao caso de
lei que majora o teto de RPV (Lei Distrital no 6.618/2020), invocando precedentes: RE
1361600 AgR-ED (Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe
; ARE 1.383.581/DF
04/11/2022)
(Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe
; decisões monocráticas em Reclamações
11/10/2022)
(RCLs 51.036/DF, 51.830/DF, 52.553/DF, 52.554/DF, 52.555/DF, 55.040/DF, 55.041/DF,
55.044/DF, 55.900/DF e 58.893/DF); RE 1.414.943/DF (Rel. Min. Cármen Lúcia, divulgado
em
(fls. 182-185).
26/01/2023)
Ao final, requereu: I) a anulação do acórdão dos embargos de declaração para
sanar omissões, com afastamento da multa do
§2o, do
II)
art. 1.026,
CPC/2015;
subsidiariamente, o provimento para reformar o acórdão recorrido, acolhendo o agravo “na
forma requerida” (fls. 189-190). A recorrente também requereu justiça gratuita (art. 98 e
seguintes do
(fls. 175).
CPC/2015)
A decisão de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário inadmitiu
ambos os apelos (fls. 257-261). Em relação ao Recurso Especial, consignou:
a) Ausência de violação ao
II, do
por prestação jurisdicional
art. 1.022,
CPC/2015,
adequada e fundamentada, segundo jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 2.119.616/RJ,
Primeira Turma, DJe
(fls. 260).
16/05/2025)
b) Inviabilidade de conhecimento por violação ao
o da LINDB, por se tratar de
art. 6
matéria de natureza eminentemente constitucional (AgInt no
Primeira
AREsp 2.461.191/AM,
Turma, DJe
(fls. 260).
16/05/2025)
Documento eletrônico VDA53008716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:24
Código de Controle do Documento: dcdad52a-efb6-4a07-a456-b7c35802fda9

c) Óbice da
quanto ao
do
diante das premissas fático-
Súmula 7/STJ
art. 14
CPC/2015,
probatórias adotadas pelo colegiado de origem (fls. 260-261).
d) Óbice da
quanto ao afastamento da multa do
§2o, do
Súmula 7/STJ
art. 1.026,
por demandar reexame de matéria fático-probatória (AgInt nos EDcl no
CPC/2015,
Quarta Turma, DJe
(fls. 261).
AREsp 2.624.182/SP,
13/11/2024)
No tocante ao Recurso Extraordinário, pontuou-se que a reforma pretendida
exigiria reexame de fatos e provas, encontrando óbice na
(fls. 261). Sobre
Súmula 279/STF
a gratuidade, registrou-se a possibilidade de requerimento na própria petição recursal,
remetendo ao juízo natural a análise (REsp 2.084.693, Min. Nancy Andrighi, DJe
AgInt nos EDcl nos EDcl no
DJe
(fls.
23/08/2023;
AREsp 1.876.950/PA,
21/10/2024)
260). Honorários recursais foram afastados nesta sede, por ausência de inauguração da
instância especial (art. 85, §11,
(fls. 261). Conclusão: “Inadmito os recursos
CPC/2015)
especial e extraordinário” (fls. 261).
A parte agravante apresentou Agravo em Recurso Especial contra a decisão de
inadmissibilidade (fls. 265-275). Sustentou:
a) Em relação ao
II, do
que não foram sanadas omissões sobre a
art. 1.022,
CPC/2015,
aplicação imediata da lei processual (art. 14 do
e a proteção a ato jurídico perfeito,
CPC/2015)
direito adquirido e coisa julgada (art. 6o da LINDB), configurando deficiência da prestação
jurisdicional (fls. 266-267).
b) Inaplicabilidade da
ao debate sobre o
do
por se
Súmula 7/STJ
art. 14
CPC/2015,
tratar de revaloração jurídica de fatos incontroversos, sem revolvimento probatório, com
precedentes do STJ afastando o óbice quando a questão é de direito (AgInt no
DJe
DJe
AgRg no
AREsp 194304/SP,
28/09/2020; REsp 1670786/RS,
17/03/2020;
DJe
AgInt no AgInt no
DJe
REsp 1730559/RS,
09/04/2019;
REsp 1655943/RN,
19/12/2018;
AgRg no
DJe
(fls. 267-269).
REsp 1704122/RJ,
12/12/2018)
c) Natureza infraconstitucional da discussão sobre direito adquirido, coisa julgada e ato
jurídico perfeito, por encartamento no
o da LINDB, com precedentes do STF indicando
art. 6
que, nos casos concretos, a definição passa pela legislação ordinária e não autoriza RE por
ofensa reflexa (ARE 734026 AgR, DJe
AI 135632 AgR, DJ
AI
01/08/2013;
03/09/1999;
738314/AL, DJe
(fls. 270-272).
27/08/2020)
d) Afastamento do óbice da
quanto à multa do
§2o, do
Súmula 7/STJ
art. 1.026,
por se tratar de qualificação jurídica dos embargos com propósito de
CPC/2015,
prequestionamento (
, com precedentes do STJ que afastaram a penalidade (
Súmula 98/STJ)
DJe
DJe
(fls. 273-275).
REsp 1837552/RS,
25/10/2019; REsp 1764919/SP,
28/11/2018)
Documento eletrônico VDA53008716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:24
Código de Controle do Documento: dcdad52a-efb6-4a07-a456-b7c35802fda9

Requereu o provimento do agravo para admitir e prover o Recurso Especial (fls.
275).
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO
No recurso especial a parte recorrente apresenta, resumidamente as seguintes
alegações:
O(s) recorrente(s) promoveu(ram) cumprimento individual de sentença coletiva de título
executivo, que culminou com o indeferimento da aplicação da Lei Distrital no 6.618/2020 para
fins de expedição das requisições de pequeno valor.
Inconformado, o credor interpôs competente agravo de instrumento, o qual foi
desprovido sob o fundamento de que “O trânsito em julgado da sentença ocorreu em
sob a vigência da Lei Distrital no 3.624/2005, que estabelecia o limite de 10
11/03/2020,
salários-mínimos para RPV, devendo esse teto ser aplicado ao caso. A retroatividade da nova
lei violaria o princípio da proteção ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, conforme os
artigos 5o, XXXVI, da Constituição Federal e 6o, §1o, da LINDB.”.
Com o devido respeito, cumpre destacar, em primeiro lugar, que houve má aplicação do
precedente RE n. 729.107/DF – TEMA 792 – à hipótese vertente, porquanto a questão tratada
nos autos é diversa da matéria que embasou a tese lá fixada, pois o tema em foco decorreu da
possibilidade de aplicação imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu, de 40 para 10
salários mínimos, o teto para expedição de requisição de pequeno valor. Com efeito, ao julgar
o tema, a Suprema Corte considerou ser inaplicável a redução do teto para a expedição da
RPV às execuções judiciais em curso contra a Fazenda Pública, senão vejamos a tese assim
ementada:
[...]
Por outro lado, o presente caso trata-se da aplicação da Lei Distrital n. 6.618/2020 que
aumentou de 10 para 20 salários mínimos o teto da RPV, não encontrando, assim, óbice no
Tema 792, visto que não há qualquer situação jurídica constituída em data anterior. Ademais,
o cumprimento de sentença já foi proposto sob égide da
de sorte que é
lei n. 3.624/2005,
evidente a distinção ora defendida.
Ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal – STF – no julgamento do RE 1.361.600
/DF, decidiu acerca da inaplicabilidade do Tema 792 (
nas hipóteses em que a
RE 729107/DF)
lei nova (Lei Distrital n. 6.618/2020) aumenta/majora o teto da expedição de requisição de
Documento eletrônico VDA53008716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:24
Código de Controle do Documento: dcdad52a-efb6-4a07-a456-b7c35802fda9

pequeno valor, deve ser aplicada imediatamente nos processos, senão vejamos o acórdão assim
ementado:
[...]
Ademais, em recente julgamento no ARE 1.383.581/DF, de relatoria do Min. Alexandre
de Moraes, foi destacado que “não há qualquer dúvida de que a tese fixada no Tema 792 não
se aplica à presente hipótese, na qual se discute as consequências da Lei Distrital 6.618/2020,
que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários
mínimos. Observam-se, desse modo, contextos fático e jurídico absolutamente distintos entre
o paradigma de controle e o caso em análise, especialmente porque se referem a diplomas
legais diferentes. A filtragem constitucional das normas que restringem direitos (caso da
norma distrital relacionada ao Tema 792-RG) se realiza com fundamento em conjunto
principiológico distinto dos casos envolvendo normas que, ao oposto, expande direitos (caso
da Lei Distrital aplicada nessa demanda)” (Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma,
DJe no 206, divulgado em
.
11/10/2022)
[...]
Portanto, o presente caso não encontra óbice no Tema 792, visto que não há qualquer
situação jurídica constituída em data anterior.
Em segundo lugar, a Lei Distrital no 6.618/2020 deve ser aplicada de forma imediata,
haja vista sua natureza processual, senão vejamos:
[...]
Importante salientar que o
o da LINDB diz que “A lei em vigor terá efeito imediato
art. 6
e geral, respeitando o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada”, portanto,
ressalvada a proteção das situações já constituídas, a Lei deve ser aplicada de forma imediata
no presente caso, a não ser assim, violado está o instituto retromencionado.
Destarte, verifica-se o desacerto do acórdão recorrido, fazendo-se necessário o
provimento do presente recurso especial, a fim de fixar o entendimento de que a Lei vigente no
6.618/2020 deve ser aplicada, de forma imediata, para fins de expedição de requisição de
pequeno valor referente ao crédito do(a) recorrente.
Por fim, os julgadores houveram por bem aplicar a multa de 2% (dois por cento)
prevista no violado (porque mal aplicado)
§2o, do CPC, sob o entendimento de que
art. 1.026,
os referidos embargos possuíam efeitos meramente protelatórios.
Ocorre, entretanto, que tal condenação não merece ser mantida, pois o meio processual
utilizado pelo recorrente foi adequado e necessário para o prequestionamento dos referidos
dispositivos objetos do presente recurso especial, não havendo falar em qualquer protelação,
conforme erroneamente entendeu o Tribunal a quo.
[...]

Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes fundamentos:
[...]
Considerando que o colendo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Tema
792, fixou a tese de que (L)ei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução
via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável à situação jurídica
constituída em data que a anteceda, ainda que declarada a constitucionalidade da
Documento eletrônico VDA53008716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:24
Código de Controle do Documento: dcdad52a-efb6-4a07-a456-b7c35802fda9

deve ser levado em consideração que sua publicação ocorreu em
Lei no 6.618/2020,
19/6/2020,
enquanto o trânsito em julgado do título judicial executado se deu em
(ID
11/03/2020
177551240, pág. 66).
Na data do trânsito em julgado do título exequendo, vigorava a Lei Distrital no 3.624
/2005, dispondo que o valor máximo das obrigações de pequeno valor, no âmbito do Distrito
Federal, era de 10 (dez) salários-mínimos, sendo, portanto, aplicável este teto ao caso em
análise.
Dessa forma, não assiste razão à agravante, ao postular a aplicação da Lei Distrital no
6.618/2020, para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor no caso em apreço, cujo
crédito principal é de R$ 16.281,07 (dezesseis mil duzentos e oitenta e um reais e sete
centavos – ID 177551235 dos autos de origem), atualizado até
valor superior ao
30/06/2023,
teto previsto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor.
[...]

Não há que se falar na existência dos vícios do
quando a Corte de
art. 489
origem se manifesta, fundametadamente, sobre a matéria, ainda que não indique os
dispositivos legais suscitados pela parte interessada. Também não viola o
do
art. 1.022
o julgado que apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio,
CPC/2015
ainda que contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.
A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais
indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-
probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
Por fim, verifica-se que a controvérsia foi dirimida, pelo Tribunal de origem,
sob enfoque eminentemente constitucional, competindo ao Supremo Tribunal Federal
eventual reforma do acórdão recorrido, sob pena de usurpação de competência inserta no
da Constituição Federal. Considerando que há recurso extraordinário interposto
art. 102
nos autos, é inviável a providência prevista no
do
Nesse sentido:
art. 1.032
CPC/2015.
AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
REsp 1.626.653/PE,
Documento eletrônico VDA53008716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:24
Código de Controle do Documento: dcdad52a-efb6-4a07-a456-b7c35802fda9

julgado em
DJe
relator Ministro Herman
26/9/2017,
6/10/2017; REsp 1.674.459/RS,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe

3/8/2017,
12/9/2017.
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado, nos
termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se aplicáveis: i.
art. 85,
os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal; ii. a concessão
de gratuidade judiciária.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial e não conheço do
recurso especial.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53008716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:24
Código de Controle do Documento: dcdad52a-efb6-4a07-a456-b7c35802fda9

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.079.897 / DF
Número Registro: 2025/0407401-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07025501820248070000
07131351220238070018
07478709120248070000
3215997
7025501820248070000 7131351220238070018 7478709120248070000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ALBA REGINA DE SALES SILVA
ADVOGADO
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : JOUBERTO UCHÔA DE MENDONÇA NETO - DF076989
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/02/2026
25/02/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Documento eletrônico VDA54470277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:45:15
Código de Controle do Documento: 8c5bc202-3ac0-4dea-96a7-70d2d210af07

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54470277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:45:15
Código de Controle do Documento: 8c5bc202-3ac0-4dea-96a7-70d2d210af07